Tribunal: TJDFT
Processo: 0740758-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. SUSPEIÇÃO. CONHECIMENTO. JUÍZO SUBSTITUTO. DESIGNAÇÃO POR RESOLUÇÃO DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A declaração de suspeição ou impedimento do magistrado, em princípio, não induz deslocamento de competência do Juízo, mas, diante da negativa apresentada no caso concreto, há que se conhecer do conflito para evitar-se a negativa de jurisdição. Precedente da Câmara Criminal.
2. Incide na hipótese a regra prevista na Resolução n. 12/2012 do Tribunal Pleno do TJDFT, art. 4o, inciso I, que fixa o Juízo suscitante como substituto legal do Juízo suscitado.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.